Tribunal: TJES
Processo: 5010827-18.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010827-18.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULO FIGUEREDO BRAGA
RECORRIDO: DOMINUS TECUM SOLUCOES VISUAIS LTDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandante em face da sentença (id. 3786309) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 350,00), mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao reforçar a tese de existência de ato ilícito indenizável, porquanto o autor/recorrente teria despendido tempo demasiado para as tratativas extrajudiciais, sem sucesso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
o
requerente
teria contratado os serviços prestados pelo requerido,
que não teria
m
ficado a contento, motivo pelo qual
postulou
indenização por danos morais e restituição dos valores pagos.

Com efeito, em que pese
o respeito pela r. sentença,
embora não se desconheça o entendimento
jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de
afastar a existência de
dano moral presumido decorrente do descumprimento contratual ou
falha na prestação do serviço, no caso dos autos,
o recorrente comprovou a tentativa extrajudicial de solucionar a lide, o recorrido se comprometeu a finalizar o serviço, sem sucesso, o recorrente necessitou ajuizar a demandada para receber o que pagou (R$ 350,00), situação capaz de causar angústia ao recorrente, especialmente em razão da natureza do serviço, votando-se pela reforma da sentença para o fim de reconhecer a existência de lesão a direito de personalidade, fixando-se a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença para o fim de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

D
iante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)